Tribunal: TCU
Processo: 010.344/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7476/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.344/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalmir Silva da Rosa (XXX.517.150-XX); Catia Cristina Barrow (XXX.027.260-XX); Elaine Neuls (XXX.802.100-XX); Fabiano Wunder (XXX.325.880-XX); Flavio Algusto Canofre (XXX.736.420-XX); Inacio Rafael Lutkemeyer (XXX.976.400-XX); Joao Paulo Lavall (XXX.503.580-XX); Jose Luis Soares (XXX.568.150-XX); Sandra Trevisol Lazzari (XXX.017.030-XX); Suelen Aparecida Mensch (XXX.881.040-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.